Tribunal: TJBA
Processo: 0000554-18.2009.8.05.0223
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000554-18.2009.8.05.0223 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: JUCARA JESUS DE NAZARETH Advogado(s): ACORDÃO RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. COBRANÇA DE ICMS. EXTINÇÃO DO FEITO NO PRIMEIRO GRAU. FUNDAMENTO EM PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DA FAZENDA PÚBLICA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 40, §4° DA LEI 6.830 (LEF). INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. TEMA 570 DO STJ. APELO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I – O cerne da inconformidade em apreço reside no reconhecimento ou não da ocorrência da prescrição intercorrente no bojo da Execução fiscal em tela. II – A prescrição intercorrente encontra previsão no artigo 40 da Lei 6830/80, que estabelece, no seu artigo 40, §4º, que “Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato”. III – Tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça – Tema 570: A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. IV – Nos autos em debate, da leitura da apelação de ID 34259360, observa-se que o Estado não demonstrou a incidência de qualquer hipótese suspensiva ou interruptiva da prescrição no caso em questão, em dissonância ao quanto estabelecido no entendimento do Superior Tribunal de Justiça. V – Ausência de prévia intimação da Fazenda Pública que não ensejou efetivo prejuízo – nulidade afastada. Precedentes dos Tribunais Pátrios e desta e. Corte de Justiça. VI – Recurso não provido, preservando-se a sentença que reconheceu a incidência da prescrição intercorrente, extinguindo a execução fiscal. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0000554-18.2009.8.05.0223, em que figuram como apelante o ESTADO DA BAHIA, e como apelada JUÇARA JESUS DE NAZARETH ME. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator.